Tribunal: TJPA
Processo: 0810208-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810208-54.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RESSARCIMENTO POR MULTAS DE TRÂNSITO E AVARIAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por empresa locadora de veículos em face de Município, visando ao ressarcimento de valores pagos a título de multas de trânsito e avarias em veículos locados ao ente público. A sentença acolheu o pedido de ressarcimento das multas e rejeitou o de avarias. O Município alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta ausência de prova do nexo causal e da notificação tempestiva pela empresa. A autora, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de ressarcimento das avarias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao nexo causal entre as infrações de trânsito e a conduta dos agentes públicos; (ii) definir se há responsabilidade do Município pelo pagamento das multas de trânsito ocorridas durante a vigência do contrato de locação; (iii) estabelecer se há dever do Município de ressarcir os valores referentes a avarias nos veículos; (iv) determinar se é cabível a redistribuição dos honorários sucumbenciais por sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença contém fundamentação suficiente ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Município pelas multas, indicando a vigência do contrato e a ocorrência das infrações no período contratual, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

4.

A responsabilidade do Município pelas multas de trânsito decorre da constatação de que os veículos estavam sob sua posse e uso durante a vigência contratual, sendo presumido seu uso para fins institucionais.

5.

Em relação às avarias, a sentença corretamente considerou a ausência de prova de que os danos ocorreram na vigência do contrato e decorreram de mau uso pelos agentes públicos, bem como a existência de cláusula contratual que previa a contratação de seguro total, ônus assumido pela própria locadora.

6.

A procedência apenas parcial da demanda, com acolhimento de um dos pedidos e rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios e custas processuais serem distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Apelação da autora desprovida. Apelação do Município parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pela empresa em face do ente público.

A demanda originou-se de contratos administrativos de locação de veículos (nº 20160027 e 20170004), firmados para atender a Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas, decorrentes da Ata de Registro de Preços nº 155/2016.

A autora alegou ter sofrido danos materiais no valor total de R$ 148.279,54, sendo R$ 114.701,12 referentes a avarias nos veículos por suposto mau uso e R$ 33.578,42 referentes a multas de trânsito pagas durante a vigência contratual.

O Município de Parauapebas contestou, impugnando todos os pedidos e requerendo a improcedência da ação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

"Face ao exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos do autor, no sentido de condenar o réu ao ressarcimento das multas de trânsito listadas demonstradas na inicial, com juros de mora, a contar da citação e correção monetária, a contar do efetivo pagamento, observado o disposto quando do julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento das avarias.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas ex legen.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação."

Em razões recursais, a NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI sustenta que os danos por mau uso não se constituem em sinistros/acidentes, mas sim danos decorrentes de uso desleixado, negligente, imprudente ou imperito; que tais avarias não poderiam ser incluídas no preço por serem imprevisíveis e imensuráveis; que a cláusula 1.7 do contrato não se aplica às avarias por mau uso, pois não se pode incluir no preço um ato ilícito incerto e imprevisível; que restou comprovado que os veículos avariados estavam na posse dos condutores prepostos do Município.

Alega que o Município tem responsabilidade civil contratual e dever de indenizar pela ocorrência de avarias por mau uso. Requer a reforma da sentença para condenar o Município também ao pagamento de R$ 114.701,12 referente às avarias por mau uso.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS também interpôs Apelação, arguindo preliminarmente: a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação sobre a ocorrência do nexo de causalidade, alegando que a sentença não analisou se os veículos estavam a serviço do Município no momento das infrações e se os motoristas eram servidores públicos.

No mérito, defende a ausência de provas do dano material provocado pelo ente público, pois os documentos não comprovam que os veículos multados estavam a serviço da Câmara de Vereadores no momento da infração; desobediência às regras da Ata de Registro de Preços, especialmente o item 13, que obrigava a locadora a encaminhar as notificações de multas em até 48 horas, o que não foi cumprido e violação ao princípio do pacta sunt servanda e venire contra factum proprium, pois a apelada renovou o contrato mesmo com alegados atrasos de pagamento, demonstrando aceitação tácita.

Requer a redistribuição dos honorários sucumbenciais, pois a apelada foi sucumbente na maior parte dos pedidos (R$ 114.701,12 de avarias), o provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade parcial da sentença; (ii) reformar a sentença para julgar improcedente a condenação ao pagamento das multas; (iii) condenar a apelada em honorários sucumbenciais.

Subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

II - DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

II.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Município alega nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação sobre o nexo de causalidade, sustentando violação ao art. 489, §1º, incisos II e IV do CPC.

A sentença, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente para demonstrar o nexo causal entre as infrações de trânsito e a responsabilidade do Município. O magistrado consignou expressamente:

"Os documentos apresentados pelo autor demonstram que há multas que foram geradas entre julho e dezembro de 2017, período de vigência do contrato firmado entre requerente e requerido. Assim, assiste razão ao pedido do autor quanto ao ressarcimento das infrações de trânsito geradas nos veículos objeto do contrato, listadas na inicial."

A decisão está fundamentada na constatação de que as multas ocorreram durante a vigência do contrato de locação, aplicando a responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal.

Não há omissão quanto aos elementos essenciais da responsabilidade civil. A sentença reconheceu: (i) a conduta dos agentes públicos que conduziram os veículos; (ii) o dano material consistente no pagamento das multas pela locadora; (iii) o nexo causal decorrente da utilização dos veículos durante o período contratual.

O fato de a sentença não ter exigido prova específica de que cada veículo multado estava, no exato momento da infração, sendo conduzido por servidor público não configura ausência de fundamentação. Trata-se de questão afeta ao juízo de valoração das provas, não de omissão decisória.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O Município sustenta que não há provas de que os veículos multados estavam a seu serviço no momento das infrações e que a locadora descumpriu obrigação contratual de notificação em 48 horas.

No caso dos autos, restou demonstrado que existia contrato de locação de veículos válido e vigente entre as partes (contratos nº 20160027 e 20170004); b) que as multas de trânsito foram geradas no período de julho a dezembro de 2017, durante a vigência contratual;

Os veículos estavam sob a posse e responsabilidade do Município para atendimento da Câmara Municipal de Vereadores.

O nexo causal está configurado pela presunção de que os veículos locados, durante a vigência do contrato, estavam sendo utilizados para o fim contratado, qual seja, o transporte a serviço do poder público municipal.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Município requer a redistribuição dos honorários sucumbenciais, alegando que a apelada foi sucumbente na maior parte dos pedidos (art. 86, parágrafo único, do CPC).

De fato, a apelada foi vencida quanto ao pedido de ressarcimento das avarias (R$ 114.701,12) e vencedora apenas quanto ao pedido de ressarcimento das multas (R$ 33.578,42).

Contudo, não se trata de hipótese de decaimento mínimo que justifique a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC.

A procedência parcial da demanda configura sucumbência recíproca.

Portanto, autora também deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que deverão ser fixados na liquidação. Quanto ao Município fica isento do pagamento das custas, nos termos da lei.

Portanto, o recurso do Município deve ser parcialmente provido.

DO RECURSO DA NORTE LOCADORA

A apelante requer a reforma da sentença para também ser ressarcida das avarias por mau uso no valor de R$ 114.701,12.

A sentença foi clara ao julgar improcedente o pedido de ressarcimento das avarias, fundamentando que:

"Quanto ao pedido de ressarcimento das avarias, verifiquei que o contrato firmado entre as partes, cláusula 1.7, previa a contratação de seguro total que abrangesse todos os tipos de avarias. Além disso, não há comprovação de que as avarias, de fato, foram ocasionadas na vigência do contrato."

Conforme se verifica do contrato de id 21479000 - Pág. 2, a empresa contratada se obrigou aos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos veículos. Constata-se ainda que. A cláusula Nona, item1.7 do contrato expressamente previa a contratação de seguro total e cobertura de terceiros, danos materiais (id 21479001)

Além disso, não há comprovação de que as avarias ocorreram efetivamente durante a vigência do contrato e que decorreram de mau uso pelos condutores do Município: A simples constatação de danos em veículos locados não implica automaticamente em responsabilidade do locatário. Era necessário demonstrar que os danos decorreram de conduta negligente, imprudente ou imperita dos condutores, e não do desgaste natural ou de outras causas.

Diferentemente das multas de trânsito, que são infrações administrativas objetivamente registradas pelos órgãos de trânsito com data e local específicos, as avarias em veículos podem decorrer de múltiplas causas: desgaste natural, acidentes, mau uso, defeitos de fabricação, dentre outros. Logo, a sentença não merece reparos nesse aspecto.

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas, que deverão ser fixados na fase de liquidação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025